Tribunal: TJBA
Processo: 8070896-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070896-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARTA MARIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE NUNES SANTOS, WAGNER BRITO DA SILVA

AGRAVADO: REGINALDO NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
ALIDA TIZIANE DE ARAUJO, RITA DE CASSIA ARCANJO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO. NOMEAÇÃO DE NOVA CURADORA. PREFERÊNCIA MANIFESTADA PELO INTERDITANDO. LAUDO SOCIAL FAVORÁVEL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. ART. 1.772, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL.

1. A curatela, ainda que provisória, deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse do curatelado, notadamente quando se tratar de pessoa idosa, em situação de vulnerabilidade.

2. Laudo social e demais elementos dos autos indicam discernimento do interditando para manifestar sua preferência pela curadora nomeada, bem como melhora em seu estado clínico e emocional após a mudança de cuidados.

3. Alegações genéricas quanto à inidoneidade da nova curadora não encontram respaldo probatório suficiente, sendo vedado à instância recursal a apreciação originária de matéria não examinada no juízo de origem.

4. Ausência de ilegalidade ou desvio de finalidade na decisão agravada, que observa os ditames do art. 1.772, parágrafo único, do Código Civil.

5. Curatela de natureza provisória e reversível, pendente de instrução probatória na origem.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8070896-77.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARTA MARIA DE JESUS SANTOS
e como agravada
REGINALDO NUNES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator